Tribunal: TJSP
Processo: 0002425-58.2017.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo – Raphael – Em sede preliminar, alega não haver representação das vítimas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Pugna, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea

Ementa:
Apelação criminal – Estelionato – Sentença condenatória, fixando regime inicial semiaberto.
Recurso Defensivo – Raphael – Em sede preliminar, alega não haver representação das vítimas. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória. Pugna, subsidiariamente, pela fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Preliminar – Decadência – inocorrência – Entendimento do C. STF e do C. STJ no sentido de que a representação da vítima no crime de estelionato, prevista no §5o, do artigo 171, do Código Penal (incluído pela Lei no 13.964/19), não é exigível no caso de processos em que o Ministério Público tenha oferecido denúncia antes da entrada em vigor da citada Lei, como no caso dos autos.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Apelante que negou a prática dos delitos – Negativa que não prospera – Acusado Raphael que obteve vantagens ilícitas em prejuízo das vítimas, mediante fraude, consistente na realização de vendas de veículos que tinham pendências administrativas ou na entrega para pagamento de cheques em nomes de terceiros, sem fundos ou adulterados, induzindo as vítimas em erro – Vítimas e testemunhas ouvidas em Juízo que bem descreveram o modus operandi do ora apelante – Delito evidenciado pelo conjunto probatório.
Dosimetria das penas – Na primeira fase, as penas-base foram exasperadas, em razão do reconhecimento pela r. sentença de circunstâncias negativas – Na fase intermediária, a pena de um dos crimes de estelionato foi exasperada em virtude da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h" (crime cometido contra vítima maior de 60 anos) – Na fase derradeira, mantido o aumento da pena em razão da continuidade delitiva, em fração proporcional ao número de crimes cometidos (12) – Correção, de ofício, de erro material na dosimetria da pena.
Regime inicial semiaberto mantido.
Incabível a aplicação de penas restritivas ou a concessão do sursis.
Mantida a condenação à reparação dos danos causados as vítimas (artigo 387, inciso IV, do CPP).
Preliminar rejeitada.
Recurso improvido, com correção, de ofício, de erro material, reajustando a pena privativa de liberdade.
Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente.